Tribunal: TJSP
Processo: 0001923-92.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001923-92.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WELLINGTON
RODRIGUES VENÂNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001923-92.2019.8.26.0520 -Voto no 12289
2
Voto no 12.290
Agravo em Execução no 0001923-92.2019.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Wellington Rodrigues Fernandes
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da
decisão que deferiu a progressão de regime. Realização de
exame criminológico. Faculdade do Magistrado. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do Juízo da MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos, que deferiu ao sentenciado
Wellington Rodrigues Fernandes a progressão ao regime semiaberto (fls.
198/199).
Sustenta que o agravado não ostenta mérito à concessão da benesse,
tendo em vista a prática de delito de roubo qualificado e a longa pena por
cumprir. Requer, assim, o retorno do reeducando ao regime prisional fechado
e sua submissão a exame criminológico (fls. 01/06).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 214/219).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 221.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001923-92.2019.8.26.0520 -Voto no 12289
3
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 234/240).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o juízo de retratação foi exercido à fl. 27, de
sorte que não há necessidade de conversão do julgamento em diligência.
No mérito, o recurso não prospera.
Consoante a decisão de fls. 198/199 e o cálculo de penas de fls.
189/190, o agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma, encontrando-se no
cumprimento de pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
cumpriu mais de 1/6 da pena.
O requisito de ordem objetiva é incontroverso, de sorte que o
inconformismo do Ministério Público se limita ao preenchimento do requisito
subjetivo.
O Juízo das Execuções concedeu ao agravado a progressão para o
regime semiaberto, por entender ser suficiente o atestado comprobatório de
seu bom comportamento e ausência de falta disciplinar de natureza grave em
seu prontuário.
Após a alteração promovida pela Lei no 10.792/2003, tem-se que o
art. 112 da Lei de Execução Penal tornou facultativa a realização do exame
criminológico, quando for possível ao Magistrado extrair de outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001923-92.2019.8.26.0520 -Voto no 12289
4
o preenchimento do requisito subjetivo. Ademais, nada foi acostado ao feito
que demonstre o desacerto da decisão combatida, que deve, então, ser
mantida. Nesse sentido:
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o exame
criminológico, por estarem presentes os requisitos indispensáveis
à concessão do benefício da progressão, não pode o Tribunal a
quo exigir a realização da referida perícia.” (STJ HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j. 03/03/2008).
Observo, ainda, que a quantidade de pena a cumprir e a natureza do
delito, praticado com grave ameaça ou violência, por si sós, não constam
como impedimento legal à progressão. Assim, sua exigência nestes casos
deve vir acompanhada de concreta fundamentação da gravidade das condutas
praticadas pelo sentenciado, não apenas a natureza dos delitos.
Confira-se:
“a gravidade e a natureza do crime praticado, bem como a longa
pena a cumprir são circunstâncias que não podem, por si só,
impedir a benesse, até porque constituem fatores extralegais”
(Agravo de Execução Penal n° 7000803-58.2016.8.26.0047, 2a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Orlando, julgado em
19 de setembro de 2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo a
respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator